Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: CAESB. CONTA DE ÁGUA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA EM UNIDADE CONSUMIDORA NÃO HABITADA. NÃO COMPROVADO O EFETIVO CONSUMO. IMPOSITIVA A DECLAÇARAÇÃO DA INEXISTENCIA DO DÉBITO NO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Demais disso, a transferência de titularidade dos serviços foi realizada em nome do segundo requerente que se sub-rogou dos débitos anteriores vinculados ao imóvel em questão.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em outubro de 2020 o segundo requerente teria passado a residir em imóvel localizado no endereço RF I, QS 08, CONJUNTO 01C, CASA 02 que se encontrava desocupado desde o falecimento de sua genitora, em março de 2016; (ii) após fixar residência no local, foi surpreendido com a cobrança de cinquenta e uma faturas que estariam em aberto, no valor total de R$ 21.000,00, referente ao período de março de 2016 a outubro de 2020; (iii) foi registrada reclamação no PROCON – DF (processo no 0054075/5300101321); (iv) aduzem os consumidores que após o registro da reclamação foi concedido desconto pela Companhia, mas que não concordam com o valor exorbitante que se encontra em aberto (R$ 11.694,78); (v) sem resolução do pleito pela via extrajudicial, os consumidores ajuizaram a presente ação para a declaração da inexistência das faturas pendentes, vez que o imóvel se encontrava desocupado (e sem qualquer consumo) no período de março de 2016 a outubro de 2020; (vi) recurso interposto pela requerida contra a sentença de extinção sem resolução do mérito do processo em relação ao 1o requerente, diante de sua ilegitimidade ativa (artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95) e procedência do pedido para, em relação ao 2o requerente, DECLARAR a inexistência de débitos da Unidade Consumidora 247340-2 no período compreendido entre março/2016 e outubro/2020.
B. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida).
C. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório (carta resposta de OS – ID 37623575 – p.1/4; reclamação no PROCON - DF – IDs 37623576/ 37623577; cópia das faturas – IDs 37623578/ 37623581) que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
D. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (regularidade das medições, do faturamento e cobrança; inexistência de formalização do pedido de rescisão; legalidade dos atos da CAESB), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
E. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a ré poderia comprovar o consumo e não o fez, sendo razoável presumir que a circunstância de fato (morte da única moradora) implica na ausência de consumo ou a existência de consumo mínimo legal, ao menos no período vindicado (março/2016 a outubro/2020). Aliás, o fato de seus agentes terem comparecido tantas vezes ao local sem conseguir realizar a mediação, ensejando as ocorrências de impedimento de leitura, também corrobora a versão do autor no sentido de que o imóvel se encontrava desocupado e, consequentemente, sem consumo. Portanto, irretocável a decisão de declaração de “inexistência de débitos da Unidade Consumidora 247340-2 no período compreendido entre março/2016 e outubro/2020”.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.